Tribunal: TJSP
Processo: 1009289-18.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
DA – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PROCEDÊNCIA REDIMENSIONADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM.

Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1009289-18.2019.8.26.0084; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 02/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/10/2024

Data de publicação:

02/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO EM RAZÃO DO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – PROCEDÊNCIA DECRETADA PARA DECLARAR A RESCISÃO DO PACTO, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE MENSAL DE 0,5% DO VALOR DO CONTRATO, REEMBOLSO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS PELOS AUTORES REFERENTES AO IPTU

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO EM RAZÃO DO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – PROCEDÊNCIA DECRETADA PARA DECLARAR A RESCISÃO DO PACTO, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE MENSAL DE 0,5% DO VALOR DO CONTRATO, REEMBOLSO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS PELOS AUTORES REFERENTES AO IPTU DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 - INSURGÊNCIA DA RÉ – CABIMENTO EM PARTE – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO CONTRATUAL AJUSTADO – INADIMPLEMENTO POR PARTE DA RÉ - DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS – PREJUÍZO PRESUMIDO CONSISTENTE NO QUE OS AUTORES DEIXARAM DE RECEBER OU LUCRAR EM RAZÃO DO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA - LUCROS CESSANTES DEVIDOS A PARTIR DE 30.12.2018, DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTRA (SÚMULA TJSP No 162) - OFENSA MORAL RESULANTE DA ANGÚSTIA, FRUSTRAÇÃO, TRANSTORNO E CONSTRANGIMENTO INACEITÁVEIS DECORRENTES DA EXPECTATIVA FRUSTRADA DOS AUTORES DE INGRESSAR NA POSSE DO LOTE URBANO COM TODA A INFRAESTRUTURA IMPLEMENTADA – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PROCEDÊNCIA REDIMENSIONADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM.

Recurso provido em parte.